Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-06.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007944-06.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA NEVES TRINDADE - CPF: 068.239.521-80 (JUIZO RECORRENTE), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE - CPF: 943.136.601-00 (JUIZO RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE - CPF: 943.136.601-00 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA NEVES TRINDADE - CPF: 068.239.521-80 (RECORRIDO), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), RODRIGO BRUNO ZANIN (RECORRIDO), JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE - CPF: 943.136.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHEÇO DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM – INAPLICABILIDADE DO REEXAME – ARTIGO 14, § 1°, DA LEI N.° 12.016/09 – REEXAME NÃO CONHECIDO.

A sentença denegatória proferida em mandado de segurança não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1007944-06.2021.811.0006
, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID.
132974162
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ajuizado por M.E.N.T. representada por seu genitor JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE, em face do REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. RODRIGO BRUNO ZANIN.

Em síntese, afirma a impetrante que é aluna matriculada no 3o ano do ensino médio no Colégio Imaculada Conceição - CIC.

Assevera que logrou êxito no certame da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (EDITAL N. 003/2021 – UNEMAT/COVEST) para cursar Bacharelado em Direito no Campus de Cáceres/MT, contudo, teve sua matrícula indeferida sob o argumento de ainda não ter concluído o ensino médio, sendo este requisito da universidade.

A liminar foi indeferida em ID n. 67823203.

Devidamente notificado, o impetrado apresentou manifestação em ID n. 69530505.

Instado, o MPE pugnou pela denegação da ordem.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar, mantendo-se o entendimento desta Magistrada. Outrossim, o convencimento inicial somente seria alterado caso a autoridade coatora apresentasse documentos novos que infirmassem a compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida liminar:

“Vistos etc.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ajuizado por M.E.N.T. representada por seu genitor JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE, em face do REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. RODRIGO BRUNO ZANIN.

Em síntese, afirma a impetrante que é aluna matriculada no 3o ano do ensino médio no Colégio Imaculada Conceição - CIC.

Assevera que logrou êxito no certame da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (EDITAL N. 003/2021 – UNEMAT/COVEST) para cursar Bacharelado em Direito no Campus de Cáceres/MT, contudo, teve sua matrícula indeferida sob o argumento de ainda não ter concluído o ensino médio, sendo este requisito da universidade.

Assim, diante da suposta violação de seu direito líquido e certo, dentre outros pedidos requer pela concessão de medida liminar nos seguintes termos:

(...)

b) A concessão da medida liminar inaudita altera parte para, imediatamente determinar que à IMPETRADA que permita a matrícula da IMPETRANTE no curso para o qual foi aprovada no seletivo realizado, ainda que depois do prazo para matrícula possibilitando-se o início da frequência às aulas e demais atividades curriculares desde logo;

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Para a concessão da tutela de urgência almejada, necessário se faz a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora. Ainda, conforme disposição do art. 1o, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, o Mandado de Segurança será instrumento eficaz para a proteção de direito líquido e certo, sempre que houver violação ou justo receio de sofrê-la por parte de alguma autoridade.

Nos autos, pretende a parte impetrante em sede de tutela de urgência que lhe seja autorizada sua matrícula na instituição de ensino superior (UNEMAT) com posterior apresentação do atestado de conclusão de ensino médio.

Todavia, no vertente caso, entendo que não estão presentes tais requisitos. Explico.

Não se resta demonstrado a probabilidade do direito no pleito em questão, pois conforme resposta da própria UNEMAT (Id. 67738610), o indeferimento se deu em razão da não conclusão do ensino médio.

Ocorre que a comprovação de conclusão do ensino médio é documento indispensável para a realização da matrícula na instituição. Colha-se da Resolução n. 054/2011 – CONEP:

Art. 65. O pedido de Matrícula Inicial no curso de graduação só deverá ser feito pessoalmente ou por procuração reconhecida em cartório e deverá ser acompanhado da seguinte documentação:

I – cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

II – cópia do histórico escolar do Ensino Médio;

Ainda, é o que consta da Lei n. 9.394/1996:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

Assim, não há que se falar, a princípio, da existência da probabilidade do direito da impetrante, tendo em vista que a legislação pátria e normas da própria instituição não autorizam o ingresso de alunos aos cursos superiores sem que haja devida comprovação da conclusão do ensino médio.

O deferimento da medida requerida além de ir contra as normas citadas, acarretará possivelmente no preterimento de outro(a) aluno(a) que também logrou êxito no certame e que preenche todos os requisitos necessários para ingresso na instituição.

Urge destacar que o E.TJMT não tem se posicionado favoravelmente ao deferimento de matrícula em instituição de ensino superior em casos em que o estudante esteja em desacordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Senão, vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 44, II da Lei no. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que para ingressar no ensino superior, é necessário à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula. 2. In casu, a autora ainda não concluiu o ensino médio, portanto, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, apesar de ter logrado aprovação no vestibular. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1004631-08.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021). (grifei)

Deste modo, entendo que não se restam demonstrados os elementos para concessão da tutela de urgência, visto que a parte impetrante não preenche os requisitos necessários para a matrícula na instituição, bem como não se resta evidenciada qualquer ilegalidade perpetrada pela UNEMAT. Assim, o indeferimento da liminar é medida impositiva.

É como decido!

Isso posto, uma vez que ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, indefiro a tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/2015.

Com espeque no art. 7.o, I, da Lei n. 12.016/2009, notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que julgar pertinentes.

Cumpra-se com o disposto do inciso II do mesmo dispositivo, enviando-lhe ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Sem prejuízo do disposto acima, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.

Processo gratuito por força do art. 10, XXII, da Constituição Estadual do Mato Grosso.

Por fim, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Ricardo Alexandre R. Sobrinho

Juiz de Direito”

POSTO ISSO, DESACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão porque JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante, CONFIRMANDO o indeferimento da liminar.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ[1].

P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.

EXTRAIA-SE cópia integral desta decisão, ENCAMINHANDO-A à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

Nos termos do § 1o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.

Cáceres/MT, 09 de março de 2022.

(assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F. LIMA

Juiza de Direito
”.

Sem recurso voluntário (ID.
132974169
), o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou
a ratificação da sentença
(ID.
135652175
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1007944-06.2021.811.0006
, denegou a ordem vindicada.

Com efeito, a remessa necessária não comporta conhecimento quanto ao mérito.

Isso porque, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.16/2009, somente a sentença que concedeu a segurança estará sujeita à obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição,
in verbis:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1° Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

Na hipótese, entretanto, conforme pode ser observado no dispositivo da sentença transcrita no relatório, o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada (ID. 132974162).

Desse modo, não é o caso de conhecimento da remessa necessária, até porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n.° 45, o reexame
ex officio
da matéria pelo Tribunal não pode vir em prejuízo da Fazenda Pública, veja-se:

“Súmula n. 45 - No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR DEFICIENTE FÍSICO. PLEITO DE ISENÇÃO DO IPVA. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME DA CAUSA EM SEGUNDO GRAU PREJUDICADO.

Não havendo interposição de recurso de apelação pelas partes, a r. sentença estaria sujeita do duplo grau de jurisdição somente se fosse concedida a segurança.

Na hipótese, a decisão de mérito, ao contrário, denegou a segurança, não se dessumindo, portanto, ao imperativo legal. Lei 12.016/09, art. 14, § 1o.

De igual modo ocorre com as hipóteses do CPC, eis que ausente decisão em desfavor das pessoas jurídicas de direito público descritas por essa norma (art. 496), e da jurisprudência do STJ (Súmula 490), pois não havida nenhuma condenação. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Reexame do mérito inadmissível (CPC, art. 932, III).

Remessa necessária não conhecida”.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1003424-41.2021.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 14/01/2022, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/01/2022). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA

Impetrante que objetiva o reconhecimento do direito a exercer suas funções no sistema de teletrabalho, sem prejuízo da remuneração, por estar incluída no grupo de risco em caso de contaminação pela COVID-19 Sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e denegou a segurança -
Denegação da segurança que não exige o duplo grau de jurisdição obrigatório Inteligência do § 1o do artigo 14 da Lei Federal no 12.016/2009 e artigo 496 do Código de Processo Civil Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
– Reexame necessário não conhecido” .

(Remessa Necessária Cível 1000358-32.2021.8.26.0318; Relatora: Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público; julgamento: 14/9/2021). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR. SEGURANÇA DENEGADA.

O art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2006 torna obrigatória a remessa necessária em casos de concessão da segurança. Hipótese em que o pedido formulado pelo impetrante foi denegado, sendo inadmissível o reexame por esta Corte de Justiça
.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO”.

(Reexame Necessário No 70072148133, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 01/02/2017). (Grifo nosso).

Além disso, vale pontuar que tampouco se subsumem ao caso as previsões do artigo 496 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de decisão em desfavor das pessoas jurídicas de direito público descritas pela norma, ou a Súmula n.° 490 do STJ, ante a inexistência de condenação,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Portanto, tratando-se o objeto de reexame de decisão denegatória, não prevista na norma de regência, verifica-se a inadmissibilidade da reanálise em duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/09,
NÃO CONHEÇO
do reexame necessário.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022